Tribunal: TJDFT
Processo: 0747220-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747220-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO XAVIER DA COSTA IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. RAFAEL GRUBERT SOUZA em favor do paciente CRISTIANO XAVIER DA COSTA, cujo objeto é a revogação da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante nos autos do processo n. 0736215-56.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na origem, trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público decorrente da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e de falsa identidade, previsto no art. 307 do CP. A denúncia (ID de origem 172001677) descreve que: “No dia 29 de agosto de 2023, entre 23h30 e 0h40, na DF 290, Km 12, próximo ao antigo posto fiscal, Gama/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 14,55g (quatorze gramas e cinquenta e cinco centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 36,16g (trinta e seis gramas e dezesseis centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado atribuiu a si falsa identidade, perante os policiais, visando obter proveito próprio, consistente em evitar a correta qualificação criminal em seu desfavor. Na ocasião, o denunciado informou aos policiais que se chamava Paulo Henrique Moreira Teles, filho de Irene dos Reis Teles. No dia dos fatos, policiais militares realizavam ponto de bloqueio na DF 290, Km 12, próximo ao antigo posto fiscal, Gama/DF quando abordaram o veículo GM/Spin. Este veículo era ocupado por três pessoas. Ato contínuo, o motorista foi ouvido e disse que fazia o transporte dos demais passageiros de Goiânia para Brasília. Em seguida, foi solicitado os documentos dos passageiros. O ora denunciado CRISTIANO, disse que não portava documentos, não informou seu CPF e declarou que se chamava Paulo Henrique Moreira Teles, filho de Irene dos Reis Teles. Foi submetido à busca pessoal e, dentro da cueca, foram localizadas porções de maconha e cocaína. Na Delegacia, o denunciado foi identificado corretamente como sendo CRISTIANO XAVIER COSTA.” Conforme o relato, o réu foi preso em flagrante delito no dia 29/08/2023. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (ID 50711767). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz, em síntese, que o paciente é meramente usuário de drogas e “(...) por saber que iria viajar e passar uns dias fora de casa e da sua cidade, o paciente comprou, antecipadamente, as drogas em goiás com a única e exclusiva finalidade de poder usá-las durante sua estadia no DF (durante o período que duraria a execução do trabalho que iria realizar no DF)”. Afirma que o paciente atribuiu a si falsa identidade por medo dos policiais, porque estava portando drogas para o consumo próprio e ficou com receio de sua versão não obter credibilidade. Destaca que a quantidade de droga apreendida é pequena (14,55g de maconha e 36,16g de cocaína) e que o paciente não foi flagrado no exercício de nenhuma atividade típica de traficância. Desse modo, liminarmente e no mérito, requer a concessão da liberdade provisória do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 53082053). FAP do paciente juntada aos autos (ID 53083882). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e falsa identidade) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Cumpre frisar que o aprofundamento em questões de mérito será realizado em momento procedimental oportuno, sendo certo que os elementos até aqui colhidos, mormente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são suficientes para indiciar a autoria do custodiado. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Não se olvide que o custodiado teria fornecido nome falso aos policiais no momento da abordagem e na delegacia de polícia. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto e, não obstante, teria voltado a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, bem assim para assegurar a aplicação da lei penal. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, verifico que não há elementos comprobatórios de que o autuado tenha filhos menores (não há certidão de nascimento nos autos) ou de que ele seja o único responsável ou imprescindível pelos respectivos cuidados, afastando-se, por ora, o enquadramento nas hipóteses do art. 318 do CPP. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CRISTIANO XAVIER DA COSTA, nascido em 05/03/1986, filho de TEREZINHA DE JESUS XAVIER COSTA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...)”. Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. Estão presentes, nos autos originários, provas de materialidade e indícios de autoria, uma vez que teriam sido encontradas porções de maconha e cocaína com o paciente, que foi preso em flagrante delito. Além disso, na ocasião, o paciente teria atribuído a si identidade falsa quando da abordagem policial e na delegacia de polícia, de modo que foi identificado somente após as diligências realizadas pela Polícia Civil. Anote-se ainda que ele estava em cumprimento de pena em regime semiaberto decorrente de condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo (ID de origem 170329025). Assim, considerando as circunstâncias da apreensão, a reincidência e o fato de que o paciente estava em cumprimento de pena em regime semiaberto quando, em tese, praticou os fatos imputados, recomenda-se a manutenção, ao menos em juízo de caráter provisório, da prisão preventiva decretada no processo originário, de modo que estão presentes as hipóteses autorizadoras do art. 312 do Código de Processo Penal. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos. Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021, grifei). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator